Tribunal: TJES
Processo: 0005664-10.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005664-10.2019.8.08.0014
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: GILCIMAR CARLOS DAS NEVES LIMA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0005664-10.2019.8.08.0014

Apelante: Gilcimar Carlos das Neves Lima

Apelada: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, na ação previdenciária ajuizada por Gilcimar Carlos das Neves Lima em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido inicial, concedendo ao requerente o benefício do auxílio-acidente a partir de 24/02/2017, devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela vencida e juros de mora conforme remuneração da oficial da caderneta de poupança desde a citação, condenando-o, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante pretende a reforma parcial da sentença alegando basicamente que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% recaiam sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, tal como expressamente previsto no art. 85, §2º, do CPC.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada a recorrida (fl. 144).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0005664-10.2019.8.08.0014

Apelante: Gilcimar Carlos das Neves Lima

Apelada: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Conforme consta do breve relato, o caso concreto envolve discussão acerca do critério a ser utilizado na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de julgamento de procedência do pedido formulado pela parte recorrida na petição inicial da ação de previdenciária.

Ao proferir a sentença impugnada, o magistrado singular entendeu por bem em condenar o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

De fato, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC,
“o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
[...]
”.
(grifos e negritos não originais)

A ordem parametrizada pela norma em comento, portanto, é clara ao estabelecer que a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo que o critério “valor atualizado da causa” deve ser utilizado apenas quando não for possível mensurar a vantagem econômica auferida pela parte vencedora.

Como no caso em apreço houve julgamento de procedência do pedido autoral determinando o pagamento das parcelas vencidas desde 2017 referente à concessão do benefício auxílio-acidente, não há que se falar em condenação da verba honorária sobre valor da causa.

Nesse contexto, ainda que o valor definitivo tenha que ser apurado em liquidação de sentença, resta evidente que é perfeitamente aferível o valor da condenação pela apelante no caso, ante o êxito de sua tese defensiva com o julgamento de procedência do pedido autoral.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes julgados da Corte Uniformizadora:

ACÓRDÃO EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE DE TRABALHO INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA INPC SENTENÇA ILÍQUIDA HONORÁRIOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com a prova da debilidade total e temporária oriunda do acidente individualizado, afigura-se acertado o entendimento do julgador a quo de restabelecer o pagamento do auxílio doença (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151412681, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019). 2. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91.
3. Uma vez que a sentença em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devida a aplicação da regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
4. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00005664220198080047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2020)

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I – Recurso visando a discussão a respeito dos honorários advocatícios em sede de sentença ilíquida, bem assim a incidência da Súmula nº. 111 do STJ; II – Considerando que a iliquidez do decisum combatido, o percentual dos honorários advocatícios somente poderia ser definido quando houvesse a liquidação do julgado. Art. 85, § 4º, II, CPC
; III - Reconhece-se a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, que limita a incidência dos honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, às parcelas vencidas até a sentença; IV - Recurso de embargos de declaração acolhido para afastar a condenação em honorários, tendo em vista que devem ser fixados em sede de liquidação do julgado, bem assim reconhecer a incidência da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, preservando o acórdão embargado em seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 0507979-65.2018.8.05.0274, em que figura como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e embargado ROMUALDO CARLOS BASTOS DE ANDRADE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

(TJ-BA - ED: 05079796520188050274, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CONCEDIDO PELA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM VALOR FIXO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 111 DO STJ - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC - SENTENÇA ILÍQUIDA - DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - Demonstrada a existência de incapacidade temporária e total para as atividades laborativas, fazendo jus o autor ao auxílio doença por acidente de trabalho. A irresignação recursal se restringe ao valor dos honorários sucumbenciais fixados na sentença em R$ 1.000,00.
A verba sucumbencial imposta a título de honorários advocatícios deve ser arbitrada em consonância com o verbete de súmula nº 111 do STJ, o qual assevera que em sede de ação previdenciária os honorários advocatícios devem incidir sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença. Em se tratando de sentença ilíquida, os honorários de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, a ser definido em liquidação do julgado, conforme o disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC/15.
Parcial provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APL: 04244958420138190001, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 14/02/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Pelo exposto,
d
o
u
parcial
provimento
à apelação cível, para reformar parcialmente a sentença impugnada e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo que o percentual deverá ser definido em sede liquidação de sentença, conforme estatui o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
“
Uma vez que a sentença em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devida a aplicação da regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.”
(TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00005664220198080047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2020)

2 – Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Vitória,27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.